Tribunal: TJDFT
Processo: 0713904-24.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO À ADSTRIÇÃO. AUSÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CONFORME A BOA-FÉ. ELEMENTOS DO PROCESSO QUE INFORMAM A SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 489, § 3o, do Código de Processo Civil-CPC determina que a interpretação das decisões judiciais deve ocorrer “a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé”. A interpretação das decisões judiciais, portanto, deve sempre buscar o sentido que preserve a justa expectativa das partes, desde que tal interpretação seja possível dentro dos cânones da hermenêutica jurídica.
2. No caso, a interpretação que melhor harmoniza os elementos relevantes do processo é a que inclui no dispositivo do julgado a procedência quanto ao pedido de ressarcimento pelos débitos indicados pelo autor. Não é razoável concluir que, após refletir sobre as razões apresentadas e após fazer menção aos débitos requeridos, o juiz teria julgado procedente o pleito apenas para deferir o pedido de despejo.
3. Do mesmo modo, não é razoável exigir que o autor tivesse chegado a tal interpretação, de forma a interpor recurso para suprir a lacuna hipotética do julgado. Tal conclusão sacrifica por completo a justa expectativa do autor em prol de uma interpretação que isola o texto da sentença dos elementos do processo que lhe dão sentido. A sentença prolatada em cumprimento de sentença deve ser anulada, para que se dê continuidade à execução com os valores referentes aos aluguéis e outros encargos locatícios, conforme requerido na petição inicial.
4. Recurso conhecido e provido.